Tribunal: TJPA
Processo: 0810353-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810353-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMININSTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO CRCAN PARA O CRPP-V. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 295, DO CPP E, ASSIM, CAPAZ DE GERAR A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA ELETRONICAMENTE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na transferência do paciente
do CRCAN para o CRPP-V, situado no complexo penitenciário de Santa Izabel/PA, que justifique a concessão de prisão domiciliar monitorada eletronicamente, haja vista que sua transferência, assim como de todos os presos custodiados no CRCAN, baseou-se na necessidade de garantir a segurança, manutenção da ordem e disciplina no sistema penitenciário do estado, diante da ocorrência de atos de subversão à ordem praticados pela própria população carcerária e ocorridos no CRCRAN nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2020. Ademais, o paciente fora transferido para o CRPP-V, unidade recentemente inaugurada, que possui estrutura similar à prisão especial e, atualmente, destina-se apenas a custodiar presos provenientes do CRCAN, em pleno atendimento ao comando do art. 295, do CPP.

-
De mais a mais, assinalo que a defesa não trouxe provas da precariedade das instalações físicas do CRPP-V e dos supostos riscos à integridade física e à própria vida do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
MÁRIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará nos autos do processo nº 0006078-37.2019.8.14.0015.

A impetrante afirma que o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), cujo objetivo é custodiar funcionários públicos que estejam presos provisoriamente ou em cumprimento de pena no estado do Pará, está em reforma desde o da 08/10/2020, motivo pelo qual fora publicada a Portaria nº 902/2020-SEAP, determinando a
“transferência de todos os internos do CRCAN para o CRPP5, presídio notoriamente destinado à presos comuns, inclusive já estando ocupado pelos mesmos.”
.

Pondera que
“a referida portaria também informa que o período de permanência dos internos no CRPP5 seria até a finalização de reformas e reparos, sem estipular prazo para a finalização das obras e retorno dos internos.”.

Suscita constrangimento ilegal, porque o paciente, policial militar, fora transferido de presídio específico para servidor público para estabelecimento prisional voltado para presos comuns, desobedecendo o art. 295, do CPP,

“especialmente considerando sua condição de policial militar, lotado à época de sua prisão na cidade de castanhal, sabendo que tal estabelecimento (CRPP5) abriga presos transferidos da cidade de Castanhal, posto que, a secretaria também promove reformas na unidade CRCAST.”,
colocando em xeque seu direito à vida.

Destaca que,
“desde o dia 08/10/2020, os internos encontram-se incomunicáveis, proibidos de receberem seus advogados e suas famílias pelo período inicial de 30 (trinta) dias, sem que nenhuma notícia ou atualização seja repassada pela SEAP.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedida
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
ao paciente na ausência de casa penal adequada à sua condição de policial militar (súmula vinculante nº 56/STF), enquanto perdurarem as reformas no CRCAN. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos documentos de fls. 16-20.

Distribuídos os autos em plantão em 17/10/2020, determinou-se sua regular distribuição ordinária, por não se vislumbrar matéria afeta ao plantão (fl. 21 ID nº 3834197), cabendo a relatoria ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre que, em despacho de fl. 23 (ID nº 3838007), determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção ao recurso em sentido estrito nº 0006078-37.2019.8.14.0015, julgado em 06/07/2020.

Acolhi a prevenção declinada e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 25-27 ID nº 3749373), as quais foram prestadas às fls. 34-36 (ID nº 3876909), colacionando documentos de fls. 37-46. Em 23/10/2020, os autos foram redistribuídos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (fl. 47 ID nº 3877209), na forma do art. 112, §2º, do RITJPA, em razão do meu afastamento por licença médica. Contudo, não apreciou a liminar, determinando retorno dos autos à minha apreciação na data de 27/10/2020 (fl. 48 ID nº 3891795).

Indeferi a liminar
(fls. 49-52 ID nº 3897186).

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 61-64 ID nº 4000572).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro constrangimento ilegal na transferência do paciente
do CRCAN para o CRPP-V, situado no complexo penitenciário de Santa Izabel/PA, que justifique a concessão de prisão domiciliar monitorada eletronicamente, haja vista que sua transferência, assim como de todos os presos custodiados no CRCAN, baseou-se na necessidade de garantir a segurança, manutenção da ordem e da disciplina no sistema penitenciário do estado, diante da ocorrência de atos de subversão à ordem praticados pela própria população carcerária e ocorridos no CRCRAN nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2020. Ademais, o paciente fora transferido para o CRPP-V, unidade recentemente inaugurada, que possui estrutura similar à prisão especial e, atualmente, destina-se apenas a custodiar presos provenientes do CRCAN.

A propósito, foram essas as informações prestadas pela autoridade coatora, de onde destaco:

Ao cumprimentá-la cordialmente e, em atenção ao postulado no Processo nº 0810353-07.2020.8.14.0000-PJE. (Habeas Corpus. Paciente: Mario Lafayete Teixeira da Silva), por meio do qual são solicitadas informações necessárias ao julgamento do processo de Vossa Douta relatoria, reputa-se pertinente trazer a lume alguns esclarecimentos relevantes para a apreciação do feito.

(...)

Preliminarmente, Excelência, vale salientar que a pessoa privada de liberdade em voga, detém status de réu provisório, estando preso por meio de mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos do
Processo nº 00060783720198140015, incurso no artigo 121, §2º, inciso II e IV do Código de Processo Penal Brasileiro.

Oportunamente, salientamos que o paciente teve sua reprimenda corporal iniciada em 05/07/2019 e ingressou no sistema penitenciário paraense na mesma data, sem interrupções, estando atualmente custodiado no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará V – CRPP V, situado no Complexo Penitenciário de Santa Izabel/PA, de acordo com registro no INFOPEN/PA.

Outrossim, com relação as informações solicitadas a esta Secretaria de Administração Penitenciária,

refuta-se o alegado pelo impetrante, encontrando-se o coacto, cumprindo a penalidade imposta no CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ V- CRPP- V, no Município de Santa Izabel do Pará, desde 08/10/2020, advindo do Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves - CRCAN, atendendo ao disposto no artigo 295 do Código de Processo Penal Brasileiro, assim como em atendimento ao Princípio basilar insculpido na Constituição Federal do Brasil, qual seja, o Princípio da Individualização da Pena, que se preza ainda pela integridade física e moral do preso, além de cumprir com diversos mandamentos humanitários em que o Brasil é signatário.

Salienta-se que segundo a Diretoria de Administração Penitenciária – DAP,
a transferência do nacional do CRCAN para o CRPP-V, assim como TODOS os presos custodiados no CRCAN foi realizada com o intuito de garantir a segurança, manutenção da ordem e disciplina no Sistema Penitenciário ante a ocorrência de atos de subversão à ordem praticados pela própria população carcerária, ocorridos naquela unidade penal nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2020.
Nesse viés, na mesma oportunidade, informa ainda a DAP, que o paciente fora transferido para unidade recentemente inaugurada e esta possui estrutura similar à prisão especial, e atualmente o CRPP – V é destinado apenas a custodiar presos provenientes do CRCAN, despacho da DAP em anexo.

Outrossim, esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, esclarece que TODOS OS CUSTODIADOS NO ANTIGO PRÉDIO DO CRCAN encontram-se custodiados na cadeia do CRPPV, em virtude de a mesma ser uma Unidade Penal que possui estrutura congênere a prisão especial e com segurança para custodiar os presos com perfil disposto no art. 295 CPPB, primando pela a dignidade da pessoa privada de liberdade e visando garantir as regras de biossegurança e os preceitos da Lei de Execução Penal, conforme prevê a Portaria nº. 901/2020 - GAB/SEAP/PA, assim como também respeita o Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19, o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário, bem como, os servidores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus, de modo a combater e suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Dessa forma, na mesma Cadeia onde o paciente atualmente está custodiado também estão todos os demais que se encontravam no CRCAN, ou seja, a mesma população carcerária, mesmo perfil, Excelência.

(...)”

Ao que se percebe, claramente, a transferência do paciente ocorreu em decorrência de reformas que o CRCAN precisava passar e o local em que o paciente está recolhido, atualmente (CRPP-V), atende perfeitamente ao que determina o art. 295, do CPP, conforme se infere das informações acima transcritas.

De mais a mais, assinalo que a defesa não trouxe provas da precariedade das instalações físicas do CRPP-V e dos supostos riscos à integridade física e à própria vida do paciente.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/11/2020